Tribunal: TJPA
Processo: 0001916-52.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001916-52.2014.8.14.0054

APELANTE: VITALINA NASCIMENTO MARINHO

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001916-52.2014.8.14.0054

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: VITALINA NASCIMENTO MARINHO

ADVOGADAS: MARILEUDA COSTA BEZERRA – OAB/PA 6135 e MÊNILLY LÓSS GUERRA – OAB/PA 14831

APELADO: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

PROCURADORA: VALMIRA SÁ DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALÁRIO NÃO PAGO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais, mas indeferindo o pedido de recolhimento do FGTS e de indenização referente ao salário de novembro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente alegou o direito ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade de seu contrato temporário, bem como o não pagamento do salário de novembro de 2013, impugnando a validade do contracheque sem assinatura como prova de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas prorrogações do contrato de trabalho temporário, em desacordo com o art. 37, IX, da CF, configuram sua nulidade e geram ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916);

4. O contracheque emitido pela Administração Pública, tendo em vista a presunção relativa de veracidade, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a quitação de verbas salariais, cabendo à servidora o ônus de comprovar, por meio de extrato bancário, o não recebimento do valor no período correspondente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade do contrato temporário, decorrente de prorrogações sucessivas, confere ao servidor o direito aos depósitos do FGTS. 2. A juntada do contracheque constitui prova suficiente do pagamento salarial, incumbindo ao servidor o ônus de demonstrar a ausência de depósito dos valores.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STJ, Tema Repetitivo 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VITALINA NASCIMENTO MARINHO, objetivando a reforma da sentença (Id. 20016699, p. 3-4) prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.418,20, referente a saldos de salários em atraso, 13º salário e férias, indeferindo o pedido de recolhimentos ao FGTS e de indenização referente ao salário de novembro de 2013.

Nas razões recursais (Id. 20016701), a apelante sustentou o direito aos pagamentos do FGTS em decorrência do contrato temporário nulo, bem como a ausência de comprovação do pagamento do salário do mês de novembro de 2013, visto que o recibo de pagamento juntado aos autos não contém assinatura da servidora. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 6585819).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 20016695), a autora alegou que exerceu a função de técnica de enfermagem, em caráter temporário, junto ao Município de Palestina do Pará, no período de 03/01/2009 a 25/11/2013.

O vínculo restou comprovado por meio do contrato de Id. 20016695, p. 7, e dos contracheques de Id.

20016695, p. 8-10.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 308 e 916, ressalvada a prescrição quinquenal.

Quanto ao salário do mês de novembro de 2013, este foi comprovado por meio da juntada do contracheque de Id. 20016698, p. 12, que constitui elemento suficiente de prova do pagamento independentemente de assinatura da autora, tendo em vista a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, bem como a inexigibilidade do recibo tradicional, assinado de próprio punho, uma vez que pagamento de servidores se dá por meio de depósito em conta bancária e não dinheiro em espécie.

Nesse caso, ante a juntada do demonstrativo de pagamento, caberia à parte autora comprovar, por meio de extrato bancário, a ausência do crédito em sua conta no período correspondente, o que não foi feito nos presentes autos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para condenar o réu ao pagamento de FGTS em favor da parte autora, correspondente ao período que exceder a 2 (dois) anos de vínculo temporário, com acréscimo de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e correção monetária a partir da data em que cada verba deveria ter sido paga, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021 valor a ser apurado em fase de cumprimento; mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025